Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide no caso em que, havendo requerimento de inversão do ônus da prova, o Juízo deixa de apreciá-lo para depois concluir que o autor não provou suas alegações.
2. "O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença fundamentada em não atendimento ao ônus probatório" (Enunciado 297 do FPPC).
3. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora para cassar a sentença.